Tribunal: TJDFT
Processo: 0721968-62.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. ART. 86 DA LEI No 8.213/91. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme art. 86 da Lei n. 8.213/1991.
2. Comprovado que as sequelas consolidadas decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo apelado não provocaram redução da sua capacidade laboral, correta a sentença que julgou improcedente o pedido concessão do benefício auxílio-doença acidentário.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.